Tribunal: STF
Processo: HC 252418
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reiteração de impetração anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maxwel Pinheiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 956.214/PR (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, e §2º-A, I, do Código Penal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 3, fls. 17-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão cautelar. Aduz que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual deveria aguardar o julgamento da apelação em liberdade com monitoração eletrônica. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do presente habeas corpus para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor do ora agravante, acusado de roubo majorado, visando à revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo no julgamento da apelação. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, em violação ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal, requerendo a concessão da ordem para que o agravante aguarde o julgamento do recurso em liberdade, com aplicação de medidas cautelares. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no julgamento da apelação que justifique a revogação da prisão preventiva do agravante, permitindo que aguarde o recurso em liberdade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. Não há excesso de prazo no julgamento da apelação, pois a sentença condenatória foi proferida recentemente, estando o processamento do recurso dentro dos parâmetros de razoabilidade. 



    6. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, fundamentou que “não há excesso de prazo no julgamento da apelação, pois a sentença condenatória foi proferida recentemente, estando o processamento do recurso dentro dos parâmetros de razoabilidade”. Confira-se: 



    “(...) No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 306-308):



    Trata-se de habeas corpus impetrado por MAXWEL PINHEIRO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Imputa-se ao paciente a prática do crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal. A defesa alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que a apelação interposta permanece sem julgamento pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em violação ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal, configurando excesso de prazo. Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer o excesso de prazo no julgamento da apelação e revogar a prisão preventiva, permitindo ao paciente aguardar o recurso em liberdade, com aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, D Je de 8/4/2024). "De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, D Je de 20/3/2024).A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “ habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, D Je de 17/5/2023).O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. Isso porque, dos autos, observa-se que, até o presente momento, não há falar em excesso de prazo no julgamento da apelação, dado que a sentença condenatória foi proferida em 15/11/2023, estando o processamento do recurso dentro dos parâmetros de razoabilidade. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. No entanto, determino a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, recomendando celeridade no julgamento da apelação defensiva do ora paciente. Publique-se. Intimem-se.”



    Não obstante o ato dito coator afastar a tese defensiva de revogação da custódia cautelar dado o alegado excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou o objeto do presente writ pertinente à falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e o direito de o paciente recorrer da sentença condenatória em liberdade. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De todo modo, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 247.925/PR, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. Isso porque, a legalidade da prisão preventiva já foi devidamente analisada pela 1ª Turma desta Casa, em que assentada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois constatado o risco de reiteração delitiva, além da necessidade da garantia da ordem pública diante do “modus operandi” do delito praticado. Nesse sentido, colho do respectivo acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    5. Considerado que o réu permaneceu preso, como no caso, “durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)” (HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 247.925-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 29.11.2024) 



    Nesse contexto, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator